Tribunal: TJBA
Processo: 8072389-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072389-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: LUCICLEIA MOREIRA SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
DIVALMAR FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA/AGRAVADA.PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. VALOR E LIMITE RAZOÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSÁRIA ANTE O CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8072389-89.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravado,
LUCICLEIA MOREIRA SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.